Tribunal: TJPA
Processo: 0003436-21.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003436-21.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA, JOSE NAZARENO FERREIRA RUIVO, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a decisão que determinou a reintegração de policiais militares com efeitos financeiros e funcionais restituídos. II.

II. Questão em discussão.

2. (i) Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) Examinar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante para subsidiar eventual recurso a instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria de mérito já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões postas, com fundamentação clara e suficiente, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.

5. Quanto ao prequestionamento, o CPC adota o conceito de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do mesmo Diploma, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, desde que identificados vícios no julgamento original.

6. Não configurados os vícios alegados pelo embargante, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, seja para fins de integração ou prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de vícios no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.846.105/SP; STJ, AgRg no REsp 1.307.597/RS.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 23492031- pág. 1/8 que negou provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora recorrente, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAIS MILITARES. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. REFLEXOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS RESIDUAIS. ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão de policiais militares, determinando a reintegração dos apelados com efeitos financeiros e funcionais
restituídos, em razão de absolvição penal por negativa de autoria.

II. Questão em discussão.

2. (i) Verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito pelo ente estatal quando o fato apurado na esfera administrativa também é objeto de ação penal; (ii) Avaliar a repercussão da absolvição criminal sobre o processo administrativo disciplinar; (iii) Analisar a adequação da penalidade aplicada, à luz do princípio da isonomia, e os efeitos decorrentes da nulidade do ato de demissão.

III. Razões de decidir.

3. O prazo prescricional para a ação de reintegração quando o fato também é apurado na esfera criminal se inicia com o trânsito em julgado da sentença absolutória, conforme jurisprudência consolidada. Demanda ajuizada dentro do prazo quinquenal.

4. A absolvição criminal por negativa de autoria impacta diretamente o processo administrativo, exigindo a anulação do ato de demissão, dado o vínculo entre as esferas, quando afastada a materialidade ou a autoria dos fatos.

5. Condutas residuais apontadas pelo apelante não foram acolhidas administrativamente. A sanção de exclusão se revela desproporcional comparada a penalidades mais brandas impostas a outros militares em situações análogas, violando o princípio da isonomia.

6. Reintegração implica restituição integral dos direitos, incluindo remunerações retroativas, em observância ao princípio da “restitutio in integrum”.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a propositura de ação de reintegração de servidor demitido por ato disciplinar inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, caso o fato também seja objeto de ação criminal. A absolvição penal, quando fundamentada na inexistência de autoria, justifica a nulidade do ato de exclusão disciplinar, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e isonomia, assegurando-se a recomposição integral de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 996.746/GO; STJ, AgInt no REsp 2.031.490/PE.

Em suas razões recursais (id. 23988151, págs. 1/8), o embargante, Estado do Pará, alegou a necessidade de integração do decisum com vistas ao prequestionamento de matérias que subsidiarão eventual recurso à instância superior, conforme art. 1.025 do CPC.

O embargante também alega que o acórdão violou o art. 884 do Código Civil e o art. 40, §10 da CF, ao condenar o Estado do Pará a pagar valores retroativos, a contar tempo de serviço e efetivar promoções referentes a período não trabalhado pelos autores, fato que enseja enriquecimento ilícito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que fossem sanados os vícios apontados, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado, assim como o prequestionamento dos dispositivos legais com vistas a embasar a possível interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões apresentadas por João Cláudio Ribeiro dos Santos e outros inseridas no id. 24091605, págs. 1/4 destacando que o Estado do Pará tem o objetivo de reexaminar a matéria fática, inexistindo omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, pugnando pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo embargante.

É o breve relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art.1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos porventura ocorridos na decisão guerreada.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, ou seja, infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. O arresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

No caso, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas (remunerações retroativas em que o Estado foi condenado a pagar) no acórdão de id. 23492031-pág. 1/8.

Em atenção ao “Princípio da Restitutio in Integrum,” a reintegração implicou na restituição integral dos direitos dos embargados, considerando que a absolvição penal, quando fundamentada em inexistência de autoria, justifica a nulidade do ato de exclusão dos embargados dos quadros da Polícia Militar do Estado com efeitos retroativos (“ex tunc”). Assim, foi restabelecido o “status quo ante” como se não houvesse ocorrido o afastamento indevido.

Na hipótese, diante do esposado, não há que se falar de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil) dos reintegrados ou de prejuízo ao erário, em razão da condenação do Estado do Pará ao pagamento integral das remunerações que deixaram de receber, desde o desligamento, até a efetiva reinclusão, acrescidos de correção monetária e juros legais, até o efetivo pagamento.

Por consequência, é inaplicável a regra constitucional que veda a contagem de tempo fictício (art. 40, § 10 da CF/88), sob pena do Estado se beneficiar da própria torpeza. O entendimento contrário implica nova punição aos embargados, vez que tem como escopo reparar as injustiças praticadas, com o restabelecimento dos direitos integrais suprimidos.

Percebe-se, por conseguinte, que o aresto vergastado não padece de nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade, dado que apreciou a matéria com a aplicação do direito que entendeu ser aplicável. Assim, tendo em vista que o inconformismo do embargante se reporta ao mérito do julgado, é de ser improvido os aclaratórios, uma vez que a via eleita não é via processual para rediscussão do julgado impugnado.

DO PREQUESTIONAMENTO.

De mais a mais, quanto à manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração de reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/02/2025